Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-45.2025.8.11.0049
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000500-45.2025.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OLMIRO ANDRIOLLO registrado(a) civilmente como OLMIRO ANDRIOLLO - CPF: 117.659.840-68 (EMBARGANTE), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 628.531.041-68 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 119.296.918-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA FAELLI COLUCCINI PIANTONI - CPF: 295.652.578-60 (ADVOGADO), MAIRAUE DE ARAUJO TEIXEIRA STRAZZACAPPA - CPF: 336.474.288-09 (ADVOGADO), ERIC KELLER TAVARES DE CAMARGO - CPF: 221.448.808-16 (ADVOGADO), RAFAEL MENDES DE LIMA - CPF: 320.659.338-79 (ADVOGADO), IAN OLIVEIRA DE ASSIS registrado(a) civilmente como IAN OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 300.653.428-01 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE GOMES - CPF: 093.902.746-13 (ADVOGADO), WILK FERREIRA MAGALHAES - CPF: 394.091.568-82 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE SALVADOR COSTA - CPF: 493.493.608-45 (ADVOGADO), ANGELA MARI DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 526.725.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 119.296.918-90 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OLMIRO ANDRIOLLO registrado(a) civilmente como OLMIRO ANDRIOLLO - CPF: 117.659.840-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 119.296.918-90 (EMBARGANTE), IAN OLIVEIRA DE ASSIS registrado(a) civilmente como IAN OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 300.653.428-01 (ADVOGADO), IAN OLIVEIRA DE ASSIS registrado(a) civilmente como IAN OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 300.653.428-01 (ADVOGADO), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 628.531.041-68 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO. FORMA MERCANTIL. CONTRATO DE COMODATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos
pelo inventariante
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da embargada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o
ele
preste novas contas na forma mercantil, acompanhadas de balanço patrimonial e movimentação financeira da Fazenda Rosa dos Ventos I. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições, obscuridade e erro material na decisão embargada, especialmente quanto à suficiência das contas já apresentadas e à suposta equivocada consideração do contrato de comodato. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, delimitação dos termos da ordem de complementação das contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao determinar a reapresentação das contas na forma mercantil; e (
ii
) estabelecer se houve equívoco na valoração da existência e dos efeitos do contrato de comodato sobre a Fazenda Rosa dos Ventos I.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado enfrenta expressamente os argumentos relevantes da controvérsia, ao concluir que a prestação de contas deve obedecer à forma mercantil, conforme o art. 551 do CPC, de modo a permitir fiscalização clara, técnica e eventualmente pericial da movimentação patrimonial do espólio.

A decisão embargada fundamenta que a mera apresentação de documentos desorganizados, ainda que numerosos, sem planilhas demonstrativas ou estrutura contábil, não satisfaz os requisitos legais e compromete a transparência da administração do acervo hereditário.

Não há contradição entre o reconhecimento da existência de documentos comprobatórios e a conclusão de que, na forma em que foram apresentados, tais documentos são insuficientes para o controle efetivo da prestação de contas.

A existência do contrato de comodato foi reconhecida como incontroversa no próprio voto embargado, com base nas manifestações do embargante, sendo corretamente aplicada a legislação civil pertinente (
arts
. 582 e 585 do CC) para justificar a necessidade de segregação contábil das receitas e despesas relativas à Fazenda Rosa dos Ventos I.

Os embargos não demonstram a ocorrência de qualquer vício apto a justificar o acolhimento do recurso, servindo apenas à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador o dever de expressa menção aos dispositivos legais indicados, sendo suficiente a fundamentação clara e suficiente da decisão.

Inexistindo intuito protelatório ou conduta dolosa do embargante, são indevidos os pedidos de aplicação de multa por embargos protelatórios e por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reapresentação de prestação de contas na forma mercantil é exigível quando a documentação apresentada não possibilita controle técnico, claro e objetivo da movimentação patrimonial, ainda que existam elementos comprobatórios esparsos.

É legítima a exigência de demonstração contábil específica relativa à Fazenda objeto de comodato, quando há indícios de exploração exclusiva pelo inventariante, com impactos potenciais sobre o espólio.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento de Embargos de Declaração, ainda que com fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 489, §1º, IV, 551, 553, 1.025 e 1.026, §2º; CC,
arts
. 582 e 585; CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018,
DJe
19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.º
1000500-45.2025.8.11.0049
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso interposto pela embargada para
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a intimação do inventariante para prestação de novas contas, de forma mercantil, bem como o balanço patrimonial e a movimentação financeira da Fazenda Rosa dos Ventos I.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões, contradições, obscuridade e erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Afirma que a decisão deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos ao longo do processo, especialmente aqueles relacionados à suficiência da prestação de contas já apresentada, reconhecida como adequada pelo juízo de primeiro grau, bem como à inexistência de exploração exclusiva, em benefício próprio, da Fazenda Rosa dos Ventos I.

Alega

que o acórdão incorreu em contradição ao admitir, de um lado, que as contas apresentadas continham especificação de receitas, organização cronológica, comprovação documental e transparência, e, de outro, determinar a necessidade de nova prestação de contas, com fundamento em suposta incidência de contrato de comodato, cuja existência e aplicabilidade concreta teriam sido expressamente refutadas pelo embargante e não estariam amparadas em prova idônea nos autos.

Defende que a premissa fática relativa ao comodato foi adotada de forma equivocada, sem a devida correlação com o conjunto probatório, gerando conclusão incompatível com os elementos reconhecidos na sentença e com as provas produzidas no processo de inventário, notadamente no que se refere à destinação integral dos valores obtidos com a venda de gado para conta bancária dos herdeiros.

S
alienta
, por fim, que os vícios apontados são essenciais e aptos a influenciar o resultado do julgamento, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de
efeitos infringentes
, para que seja afastada a determinação de retorno dos autos à origem e mantida a sentença que julgou procedentes as contas, ou, subsidiariamente, para que sejam delimitados e ajustados os limites da ordem de complementação da prestação de contas.

Os embargos foram opostos também com propósito de prequestionamento, com requerimento expresso de manifestação acerca dos
arts
. 1.022, 1.023, 489, §1º, IV, 551, 553 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como dos
arts
. 582 e 585 do Código Civil e dos
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Devidamente intimad
a
,
a embargada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como a aplicação de sanção por litigância de má-fé (ID. 342070369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila o acórdão impugnado, no essencial:

“(...)
Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 917 do Código de Processo Civil de 1973 exigia expressamente que a prestação de contas fosse apresentada na
forma mercantil
, com demonstração contábil organizada e discriminada dos lançamentos.

Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o artigo 551 passou a adotar terminologia distinta ao prever que as contas devem ser apresentadas na
forma adequada
. Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm interpretado essa expressão como verdadeira manutenção da exigência anterior, de modo que a “forma adequada” corresponde ao modelo técnico, sistematizado e inteligível próprio da forma mercantil.

Eis o teor do dispositivo:

Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1º Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2º As contas do autor, para os fins do
art. 550, § 5
º
,
serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

No caso dos autos, inobstante a Magistrada de origem tenha concluído pela procedência das contas apresentadas, importa tecer algumas considerações acerca dos documentos colacionados pelo apelado.

Nos termos da melhor doutrina, “o detalhamento exigido pelo Novo Código(...) não difere do modelo definido anteriormente, que consiste em organizar as diversas parcelas que as compõem em colunas distintas para débito e crédito, fazendo-se todo o lançamento por meio de histórico que indique, quantifique e esclareça a origem de todos os recebimentos e o destino de todos os pagamentos. Outro dado importante é sequência cronológica dos dados”.(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Volume II. Procedimentos Especiais. Editora Forense. 2016. p. 83).

Com efeito, incumbe ao inventariante, em razão dos atos de gestão que pratica, apresentar toda a documentação relativa à administração e manutenção dos bens do espólio.

A prestação de contas deve atender à finalidade do procedimento, evidenciando, com precisão e transparência, a forma como foram geridos os bens e valores da herança. O essencial é que as contas permitam aoMagistrado e aos demais herdeiros uma análise clara e objetiva da movimentação patrimonial, com a devida comprovação das despesas realizadas.

Embora o inventariante tenha juntado mais de 3.397 documentos, afirmando tê-los organizado em ordem cronológica e acompanhado cada operação de contratos, notas fiscais,
GTAs
, comprovantes bancários e extratos,entendo que a prestação de contas deverá se dar de forma mercantil,medida que não apenas se harmoniza com o comando legalsupracitado, mas também promove maior clareza, organização e rigor técnico na gestão do acervo hereditário.

A adoção desse modelo não acarreta qualquer prejuízo às partes; ao contrário, permite a adequada identificação das receitas percebidas, das despesas efetivamente realizadas e do saldo resultante, possibilitando aos herdeiros
compreender
, de maneira precisa e transparente, a real administração do patrimônio comum e possibilitando, se for o caso, a realização de perícia contábil a cargo de profissional habilitado, para análise técnica e imparcial do a cervo documental.

(...)

No que se refere à alegação de que parcela significativa das despesas apresentadas seria estranha ao espólio, uma vez que diversos gastos apresentados dizem respeito à Fazenda Rosa dos Ventos I, imóvel cuja posse e utilização foram cedidas exclusivamente ao inventariante por meio de contrato de comodato firmado em 2017, importa destacar que o apelado, em suas contrarrazões,
não nega a realização do contrato de comodato com prazo determinado
(até 30/12/2032).

Isso porque, em sua peça defensiva, afirma expressamente que o imóvel, embora esteja gravado por contrato de comodato, não exclui o fato de que o bem pertence ao espólio e precisa ser cuidado pelo Inventariante como sedo espólio fosse.

In
casu
, ainda que seja incontroverso que a Fazenda Rosa dos Ventos I integre o acervo hereditário, a existência de contrato de comodato firmado em 2017 impõe ao comodatário — no caso, o próprio inventariante — o dever legal de conservar a coisa emprestada como se sua
fosse, utilizando-a
estritamente conforme previsto no contrato ou segundo sua natureza, sob pena de responder por perdas e danos, nos termos dos artigos 582 e 585 do Código Civil.

Assim, ainda que a propriedade pertença ao espólio, ao que tudo indica – em razão do contrato de comodato colacionado ao processo–,a posse direta e a exploração econômica do imóvel vêm sendo exercidas exclusivamente pelo comodatário, que detém a gestão plena das atividades desenvolvidas na fazenda.

Nesse cenário, torna-se indispensável esclarecer, por meio de documentação idônea e demonstrações contábeis atualizadas, se subsiste o contrato de comodato, bem como qual tem sido a real destinação das despesas e dos lucros gerados pela Fazenda Rosa dos Ventos I. Isso porque não se afigura razoável que os encargos decorrentes de uma atividade explorada exclusivamente pelo comodatário sejam suportados pela massa hereditária, enquanto os proveitos econômicos dela resultantes permaneçam apenas em benefício daquele, sob o argumento de que o imóvel integra o espólio, quando, em verdade, os frutos da exploração não vêm revertendo em favor da herança.

Por isso, além da necessidade de prestação de contas na forma mercantil, impõe-se a apresentação de documentos comprobatórios e balanços patrimoniais que retratem a real situação financeira e operacional do referido imóvel.

Diante desse quadro, impõe-se a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja determinada a apresentação de nova prestação de contas, em estrita observância ao formato mercantil, acompanhada do devido esclarecimento sobre o balanço patrimonial da Fazenda Rosa dos Ventos I.

Caso necessário, deverá ser realizada perícia contábil por profissional habilitado, a fim de assegurar análise técnica, completa e imparcial do acervo documental.

A partir dessas considerações,
DOU PARCIALPROVIMENTO
ao recurso interposto por ROSELAINE DE OLIVEIRA ANDRIOLLO para,
acolhendo o pedido subsidiário
do apelo, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a intimação do inventariante para prestação de novas contas, de forma mercantil, bem como o balanço patrimonial e a movimentação financeira da Fazenda Rosa dos Ventos I.
”

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a suficiência da documentação apresentada e, ainda assim, determinado a reapresentação das contas, bem como por haver adotado, como premissa decisiva, a existência de contrato de comodato sem o devido enfrentamento do conjunto probatório.

Sem razão, contudo.

O voto condutor
enfrentou expressamente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia
, delimitando, de forma clara, as duas questões centrais do recurso: (i) a adequação da prestação de contas à exigência do art. 551 do CPC; e (
ii
) a possibilidade de imputação ao espólio das despesas relacionadas à Fazenda Rosa dos Ventos I, diante da existência de contrato de comodato em favor do inventariante.

O acórdão foi explícito ao consignar que, não obstante a juntada de notas fiscais,
GTAs
, extratos bancários e comprovantes de depósito, a apresentação de mais de três mil documentos sem categorização técnica, planilhas demonstrativas, segregação clara de receitas e despesas ou narrativa contábil explicativa inviabiliza o controle efetivo da movimentação patrimonial, frustrando a finalidade do procedimento de prestação de contas e justificando a exigência de reapresentação em forma mercantil, conforme interpretação consolidada do art. 551 do CPC.

A fundamentação adotada, inclusive com amparo doutrinário e jurisprudencial, afasta qualquer alegação de decisão lacônica ou desprovida de motivação idônea.

Tampouco há contradição no acórdão. O fato de o voto reconhecer a existência de documentos comprobatórios
não se mostra incompatível
com a conclusão de que tais documentos, da forma como apresentados,
não atendem ao padrão técnico exigido para a fiscalização clara, objetiva e eventualmente pericial das contas
.

No que concerne à alegada obscuridade ou erro material quanto ao contrato de comodato, o acórdão igualmente não padece de qualquer vício.

O voto embargado registrou, de forma expressa, que o próprio embargante, em suas contrarrazões, não negou a existência do contrato de comodato, limitando-se a sustentar que o imóvel, apesar de gravado, integra o acervo hereditário.

A partir dessa premissa incontroversa, o acórdão aplicou corretamente os
arts
. 582 e 585 do Código Civil, concluindo que o uso exclusivo do bem pelo comodatário impõe-lhe o dever de suportar os encargos decorrentes da exploração,
salvo demonstração clara e documental de que as despesas revertiam em benefício do espólio.

A determinação de reapresentação das contas, com balanço patrimonial específico da Fazenda Rosa dos Ventos I, não decorre de presunção arbitrária, mas da
ausência de demonstração contábil segregada
que permita verificar, de forma objetiva, a destinação dos gastos e dos frutos econômicos da exploração, circunstância amplamente fundamentada no voto.

Assim, não há obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

A partir dessas considerações, de se ver que os embargos pretendem, em verdade, rediscutir o mérito do acórdão, notadamente a conclusão de inexistência de revogação tácita e de excesso de mandato, o que não se coaduna com o art. 1.022 do CPC, uma vez que a via
aclaratória
não se presta à modificação do julgado por mero inconformismo, tampouco constitui sucedâneo recursal.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual devem ser rejeitados.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Em relação ao pedido
da embargada
no sentido de aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC, não configurado o intuito protelatório, mas a mera irresignação do embargante, revela-se indevida a multa em questão.

Contudo,
advirto

o embargante
que a reiteração da
s
tese
s
aqui afastada
s
ensejará a aplicação da sanção descrita no
referido artigo.

Também não merece ser acolhido o pleito de
aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente.

É pacífico que a imposição da sanção por litigância de má-fé somente se justifica quando demonstrada, de forma clara e inequívoca, a prática de alguma das condutas tipificadas no art. 80 do
CPC
, exigindo-se a comprovação de atuação dolosa ou, ao menos, marcada por culpa grave, consistente em comportamento deliberadamente desleal, apto a distorcer a verdade dos fatos, comprometer a regularidade do procedimento e ocasionar prejuízo concreto à parte adversa.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do
CPC
, porquanto inexistem elementos que evidenciem a prática deliberada de conduta desleal por parte do recorrente.

A
simples provocação da tutela jurisdicional, ainda que a pretensão deduzida venha a ser julgada improcedente, não autoriza, por si só, a imposição da sanção, sobretudo quando exercido o direito de ação de forma regular e sem abuso, em consonância com a garantia constitucional de acesso à Justiça.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026